Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710272-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL com pedido de efeitos modificativos. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de janeiro de 2021 18:56:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator